Tribunal: TJBA
Processo: 8038645-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038645-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OSVALDO ROSA FILHO

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO NO MÉRITO. REVOGAÇÃO DA MULTA. SENTENÇA POSTERIOR QUE NÃO CONFIRMA A MULTA DIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana/BA, em cumprimento de sentença movido em face do Banco do Brasil S/A, que afastou a execução de astreintes relacionadas a decisão liminar anteriormente revogada.

2. A decisão agravada indeferiu quesitos apresentados pela parte autora relativos à multa diária (astreintes), sustentando que a liminar havia sido revogada pela sentença de mérito que julgou improcedente a ação e que o acórdão posterior não restabeleceu essa multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a multa diária fixada em decisão liminar pode ser exigida após a sentença de improcedência que revogou a tutela provisória; e (ii) se a decisão de segundo grau restabeleceu a exigibilidade da multa para cumprimento definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Processo Civil (CPC) em seu art. 536 e o Código de Defesa do Consumidor (CDC) em seu art. 84, §4º, autorizam a imposição de astreintes para assegurar o cumprimento de decisão judicial. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme ao considerar que a decisão que fixa astreintes em tutela provisória não faz coisa julgada material, podendo ser revista, revogada ou alterada de ofício até a fase de execução.

5. No caso dos autos, a sentença de improcedência revogou a tutela provisória, o que extinguiu a eficácia das astreintes então fixadas. O acórdão posterior do Tribunal, embora tenha modificado a sentença parcialmente para reconhecer o direito do Autor em relação ao Banco do Brasil, não restabeleceu a multa anteriormente imposta em tutela provisória.

6. Conforme pacificado pelo STJ, "astreintes fixadas em antecipação de tutela ficam pendentes de condição resolutiva, qual seja, a procedência do pedido principal" (AgRg no REsp 1.362.266/AL), perdendo eficácia se a ação for julgada improcedente no mérito.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo a decisão agravada que afastou a execução das astreintes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de número
8038645-06.2024.8.05.0000
, em que são partes Agravante
OSVALDO ROSA FILHO
e Agravada
BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente